Tribunal: TJDFT
Processo: 0745484-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0745484-22.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: PASCHOAL GUILHERME DO NASCIMENTO RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (ID 62124480) em face da sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília/DF (ID 62124477) que, nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de danos morais movida por PASCHOAL GUILHERME DO NASCIMENTO RODRIGUES em face do ora Apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos. Em petição de ID 63192772, a Apelante requereu a desistência do recurso de apelação. É o relatório. Decido. O caput do art. 998 do CPC dispõe que o apelante poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do apelado, desistir do recurso. Nesse caso, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do art. 87, inc. VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Portanto, com base no art. 998 do CPC, HOMOLOGO a desistência do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de setembro de 2024 14:25:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador